Tribunal: TJMT
Processo: 0007749-83.2017.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007749-83.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARVELINA CONCEICAO DE SOUSA - CPF: 202.365.811-04 (APELADO), RAPHAEL PRAJNATARA BALBINO DA SILVA - CPF: 032.369.101-35 (ADVOGADO), MARCELLO HENRIQUE MARQUES PEREIRA - CPF: 014.887.811-33 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0627-38 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ANTE A NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO – NÃO ACOLHIMENTO – MÉRITO – VENDA DE AÇÕES ESCRITURAIS DO “DE CUJUS” – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ESPÓLIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR ADEQUADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA–
RECURSO DESPROVIDO
.

Considerando que o processo principal foi distribuído no ano de 2017, antes da vigência da novel Lei Estadual no. 11.077 (de 10/01/20), a forma de cobrança das custas nela estabelecida não se aplica, mas sim a anterior ditada exclusivamente pela Lei Estadual no. 7.603, de 10 de janeiro de 2001, sendo indevida a determinação de complementação das custas de preparo, na medida em que o valor recolhido a tal título satisfaz o montante legal exigido no tocante.

A venda de ações escriturais sem autorização do espólio sujeita o banco depositário a reparar os prejuízos do acionista.

Caracterizado está o dano moral, pois a situação vivida pela autora não se limitou a simples transtorno, cujo valor guarda proporções aos danos sofridos, logo, não comporta redução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0007749-83.2017.8.11.0004

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

APELADA:

ARVELINA CONCEIÇÃO DE SOUSA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra r. sentença proferida pelo MMo Juiz
Michell Lotfi Rocha da Silva
, da 1a Vara Cível de Barra do Garças-MT, lançada nos autos da
Ação de Indenização
no. 0007749-83.2017.8.11.0004
,
ajuizada por
ARVELINA CONCEIÇÃO DE SOUSA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte demandada, ora recorrente, ao pagamento do valor de mercado das 13.406 (treze mil quatrocentas e seis) ações, bem como seus respectivos consectários, tais como: dividendos e bonificações eventualmente distribuídos desde a alienação não autorizada, até a data do efetivo pagamento; bem como indenização por danos morais, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), atualizado com juros de mora à base de 1% ao mês e a contar da citação, e correção monetária a partir do arbitramento, pelo IPCA.

Ao final, condenou a instituição requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

O banco apelante, em suas razões recursais, aduz que “
a sentença recorrida declarou falha na prestação de serviço do Banco Apelante sob o fundamento de que as ações pertinentes ao falecido JOÃO BALBINO NETO foram indevidamente negociadas em decorrência da ausência de pagamento do valor das ações e de autorização para negociação no mercado financeiro”
(sic).

Afirma que “
a ações do acionista JOÃO BALBINO NETO acabaram se transformando em meras frações de ações (menos 01 unidade). Ocorre que em função da ausência de tempestivo interesse do acionista em complementar a diferença para adquirir 01 ação inteira, e, deste modo, regularizar sua posição acionária conforme prevê a Legislação e termos das AGEs de julho/2004 e março/2009 (Anexos I ao IV deste trabalho), referidas frações restaram vendidas em Leilão realizado na Bolsa de Valores, conforme comprovam as informações registradas no documento “Demonstrativo de proventos pendentes”” (sic) “de modo que após o ano de 2009 o acionista não possuía mais as ações anteriormente adquiridas, visto que apropriadamente vendidas
” (sic).

Explica que “
o Banco apelante demonstrou a evolução da conta de ativos da parte autora (ID 69557269), que ao final, apurou em junho de 2009, após o Grupamento deliberado na proporção de 50/1 (Anexo V) o acionista detinha menos de uma ação inteira, que foram negociadas em leilão em decorrência a não complementação da fração de ações que restou após o último grupamento
” (sic).

Salienta que “
a deliberação de desdobramentos ou grupamentos de ações não implica em prejuízo financeiro ao acionista, uma vez que embora possam reduzir substancialmente a quantidade de ações em sua posse, não influenciam no capital inicialmente investido
” (sic).

Alega que conforme extrato de movimentação de ativos, o documento demonstra “
de forma igualmente transparente que em 02/07/2004 foi de fato deliberado e aprovado Grupamento na proporção de 50.000 ações por 01 ação, momento em que as 11.172 ações à época em posse do acionista se transformaram em apenas 0,22 ações
” (sic), e, via de consequência, na ausência desses ativos, a partir de 2004.

Esclarece que a “
inércia da acionista quanto à necessária regularização de sua carteira quando da identificação de quantidade inferior a 01 ação inteira foi a venda de suas frações de ações em Leilão
” (sic).

Defende que “
não ocorre falha na prestação de serviços do Banco, eis que as vendas eram divulgadas em grandes jornais de circulação
” (sic).

Assegura que “
tendo o Banco Réu agido em exercício regular de direito e não restando efetivamente comprovado que a parte recorrida suportou algum prejuízo em virtude das cobranças realizadas, que se frise, fora devida, deverá ser julgado improcedente o pedido de indenizatório
” (sic).

Forte nesses argumentos, pede para que seja reformada a r. sentença, para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial; e alternativamente, postula pela redução da indenização para valor mais condizente a situação havida nos autos (Id. 209954554).

As contrarrazões foram ofertadas, requerendo, inicialmente, pela complementação do preparo recursal, sob pena de deserção e não conhecimento do recurso.

No mérito, pede o desprovimento do recurso, ao fundamento de que se aplica ao presente caso o Código de Defesa do Consumidor, por ser a autora vulnerável em relação ao banco.

Argumenta que “
a divergência nas informações sobre as ações e a inércia do Banco em prestar esclarecimentos adequados constituem falhas graves na prestação de serviços, afetando diretamente os direitos da Autora enquanto consumidora e acionista
” (sic).

No mais, anuncia que “
a angústia e o sofrimento experimentados pela apelada, decorrentes da incerteza e do descaso com que foi tratada pelo apelante, configuram dano moral in re ipsa, ou seja, aquele que dispensa prova adicional do prejuízo
” (sic).

Descreve que “
o prejuízo sofrido pela apelada é evidente e quantificável, envolvendo não apenas o valor intrínseco das ações negociadas sem autorização, mas também os rendimentos que estas poderiam ter gerado ao longo do tempo. A sentença reconhece essa multiplicidade de fatores ao determinar o cálculo dos danos materiais, adotando uma abordagem que busca a reparação integral do dano
” (sic). Pede, assim, a manutenção da sentença (Id. 209954558).

O preparo foi recolhido (Id. 209954555).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre dizer que o regime de cobrança de custas processuais no Estado de Mato Grosso rege-se, simultaneamente, por três leis: a) a Lei Estadual no. 3.605, de 19 de dezembro de 1974, aos processos distribuídos até 1o de abril de 2002; b) a Lei Estadual no. 7.603, de 10 de janeiro de 2001, aos processos distribuídos entre 2 de abril de 2002 e 31 de dezembro de 2020; e c) a Lei Estadual no. 7.603, de 10 de janeiro de 2001, com a redação que lhe fora dada pela Lei Estadual no. 11.077, de 10 de janeiro de 2020, aos processos distribuídos a partir de 1o de janeiro de 2021.

No caso dos autos, evidencia-se que o processo foi distribuído em
23/05/2017
(Id. 209954527 - Pág. 6), ou seja, antes da vigência da novel Lei Estadual no. 11.077 (de 10/01/2020), de forma que a cobrança das custas nela estabelecida não se aplica ao caso concreto, mas sim a anterior ditada exclusivamente pela Lei Estadual no. 7.603, de 10 de janeiro de 2001, sendo indevida a determinação de complementação das custas de preparo, na medida em que o valor recolhido a tal título satisfaz o montante legal exigido no tocante.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS DA PARTE AUTORA E REQUERIDA DENUNCIANTE – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ANTE A INCORREÇÃO DO RECOLHIMENTO PREPARO – POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO ULTERIOR – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE DEFEITO DE FÓRMULA NUTRITIVA ANIMAL PARA GADO CRIADO EM CONFINANTE – ALEGADA AUSÊNCIA DE GANHO DE PESO CONFORME PROJETADO – AUSENTE DEMONSTRAÇÃO INDENE DE DÚVIDAS DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL (CONDUTA, NEXO E DANO) – NECESSÁRIA A DEMONSTRAÇÃO DE ATENDIMENTO DE DIVERSAS VARIÁVEIS PARA O IMPLEMENTO DOS REQUISITOS (GENÉTICA; QUALIDADE DA NUTRIÇÃO ANTES DO CONFINAMENTO, ADAPTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO QUANDO DO INÍCIO DO CONFINAMENTO, QUALIDADE DA ÁGUA DURANTE O CONFINAMENTO; HORÁRIO, QUANTIDADE, QUALIDADE E MANEJO DA DIETA DURANTE O CONFINAMENTO; CONTROLE DE PESO

NA ENTRADA E SAÍDA; VACINAÇÃO /CONTROLE FITOSSANITÁRIO; DENTRE OUTROS FATORES) – IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DA MÁ PERFOMANCE AO PRODUTO/FÓRMULA ISOLADAMENTE – IMPROCEDÊNCIA DA LIDE PRINCIPAL MANTIDA – DENUNCIAÇÃO À LIDE – MEDIDA PROCESSUAL FACULTATIVA DESNECESSÁRIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – IMPOSITIVA CONDENAÇÃO DO DENUNCIANTE NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS – HONORÁRIOS MAJORADOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC – OMISSÃO QUANTO À NÃO APLICAÇÃO DA MAIS RECENTE LEI DE CUSTAS AO CASO – INCABÍVEL A DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS DE PREPARO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

O regime de cobrança de custas processuais no Estado de Mato Grosso rege-se, simultaneamente, por três leis: a) a Lei Estadual no. 3.605, de 19 de dezembro de 1974, aos processos distribuídos até 1o de abril de 2002; b) a Lei Estadual no. 7.603, de 10 de janeiro de 2001, aos processos distribuídos entre 2 de abril de 2002 e 31 de dezembro de 2020; e c) a Lei Estadual no. 7.603, de 10 de janeiro de 2001, com a redação que lhe fora dada pela Lei Estadual no. 11.077, de 10 de janeiro de 2020, aos processos distribuídos a partir de 1o de janeiro de 2021.

Conquanto irretocável a ilação de que o parâmetro do recolhimento das custas com base no valor da causa estava mesmo equivocado,
considerando que o processo principal foi distribuído no ano de 2013, antes da vigência da novel Lei Estadual no. 11.077 (de 10/01/20), a forma de cobrança das custas nela estabelecida não se aplica, mas sim a anterior ditada exclusivamente pela Lei Estadual no. 7.603, de 10 de janeiro de 2001, sendo indevida a determinação de complementação das custas de preparo, na medida em que o valor recolhido a tal título satisfaz o montante legal exigido no tocante.

Embargos de declaração acolhidos em parte.”
(N.U 0010201-11.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023)

Superada referida questão, cinge-se verificar se é devido ou não o pagamento do valor de mercado das 13.406 (treze mil quatrocentas e seis) ações, bem como seus respectivos consectários, tais como: dividendos e bonificações eventualmente distribuídos desde a alienação não autorizada, até a data do efetivo pagamento, além do pagamento de indenização por danos morais, fixada no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
ARVELINA CONCEIÇÃO DE SOUSA
em face de
BANCO BRADESCO S/A
, onde alegou que seu marido, João Balbino Neto, falecido em 22/03/1997, possuía conta de ações junto à instituição bancária requerida, num total de 13.406 ações, conforme extrato datado de 19/03/2004, fato que deu origem à instauração do pedido de Alvará Judicial no. 1755.94.2005.811.0004 (Cód. 52931), que tramitou perante a Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT.

Explica que no pedido de alvará, o banco requerido foi instado a se manifestar sobre os valores que corresponderiam às 13.406 ações e afirmou que existiam somente 06 ações, com o valor unitário de R$61,25 (sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), representando um total de R$367,50 (trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), em 29/06/2006, desprezando por completo as informações anteriores acerca do total de ações.

Sustenta que posteriormente, após a habilitação dos herdeiros, o banco requerido informou que existiam 18 ações tipo PN, com valor unitário de R$38,05 (trinta e oito reais e cinco centavos), perfazendo um total de R$684,90 (seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos) em 06/06/2008.

Consta que os herdeiros juntaram nos autos do Alvará Judicial uma consulta de posição acionária ao sistema de negociação de ações, feita por pessoa autorizada, cinco anos após o falecimento de João Balbino Neto, que deixa clara a existência das 13.406 ações em nome do falecido.

Em decorrência disso, postulou o pagamento dos danos materiais referente às 13.406 (treze mil, quatrocentos e seis) ações, devidamente corrigidos desde 07/2006, até a data do efetivo pagamento, bem como ao pagamento de danos morais.

O banco, em sua defesa, informou não ter localizado ações e/ou aplicações financeiras em nome do falecido. Explanou acerca da dinamicidade do mercado financeiro de ações e invocou os mecanismos de grupamento e desdobramento de ações ocorridos com o passar do tempo, para justificar as vendas de frações, em leilões realizados pela Bovespa, e a inexistência de falha na prestação de serviços para justificar qualquer indenização de cunho material ou moral.

O Magistrado singular, ao sentenciar o feito, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o banco demandado ao pagamento do valor de mercado das 13.406 (treze mil, quatrocentas e seis) ações, bem como seus respectivos consectários, tais como: dividendos e bonificações eventualmente distribuídos desde a alienação não autorizada, até a data do efetivo pagamento; bem como indenização por danos morais, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), com os acréscimos legais, além do ônus sucumbencial.

Não se conformando com o édito sentencial, o banco requerido apelante reitera os argumentos apresentados em sua defesa, postulando o provimento deste apelo e a improcedência dos pedidos da inicial.

Sem razão, contudo.

No que tange aos mecanismos de grupamento e desdobramento de ações, tenho que a r. sentença fez percuciente análise da questão ora submetida a julgamento, motivo pelo qual peço vênia para transcrever, integrando-os às razões de decidir, os judiciosos fundamentos nela lançados,
in verbis
:

“(...)

34. No que concerne à tese defensiva de “desdobramento e grupamento” de ações, necessário trazer aos autos breves considerações.

35. O
Grupamento de Ações
, como o próprio nome diz, significa a reunião de diversas ações em uma. Ocorre quando uma determinada empresa resolve aumentar o preço de suas ações no intuito de facilitar a negociação. Tal procedimento não modifica em nada o valor do investimento e direitos do acionista (Fonte: FDR: https://fdr.com.br/2022/10/23/o-que-e-o-grupamento-de-acoes-e-o-desdobramento, sitio visitado em 08.02.2024).

36. Por outro lado, o
Desdobramento de Ações
consiste na divisão do número de ações existentes e, por consequência, do preço dela no mercado. Se verifica quando a empresa objetiva aumentar o número de ações em circulação para facilitar a negociação destas no mercado. Da mesma forma, não modifica o valor do investimento feito pelo acionista (Fonte: FDR: https://fdr.com.br/2022/10/23/o-que-e-o-grupamento-de-acoes-e-o-desdobramento, sitio visitado em 08.02.2024).

37. Ainda sobre a impossibilidade de prejuízo ao acionista, temos a conclusão retirada do site especializado “Análise de Ações”, senão vejamos:

“Como detalhamos anteriormente as operações de grupamento e desdobramento de ações, não costumam oferecer qualquer benefício ou prejuízo ao investidor.

Sendo assim, é um grande engano, acreditar que determinada ação sofrerá valorização ou desvalorização, em virtude de uma operação como essa.

Como já comentamos, o grande objetivo destes eventos, é o de aumentar a liquidez das ações, no caso do desdobramento, ou diminuir a sua volatilidade no caso do grupamento de ações” (Fonte: Análise de Ações. https://www.analisedeacoes.com/artigos/grupamento-e-desdobramento-de-acoes/ - sítio visitado em 08.02.2024).

38. Dito isso,
calha dizer que de modo algum o desdobramento ou grupamento de ações realizados pela Requerida autorizaria a desvalorização ou o esvaziamento das ações pertencentes ao falecido JOÃO BALBINO NETO
.

39. Logo, a tese defensiva que tenta justificar a atual alegação de esvaziamento ou inexistência de ações em nome do acionista, em razão de tais procedimentos, não merece guarida, pela própria impossibilidade de prejuízo, nos termos da legislação vigente e entendimentos doutrinários supracitados.

40. Além disso, necessário frisar que a Instituição Bancária Requerida
não trouxe aos autos nenhum documento capaz de demonstrar a ciência ou autorização de venda / negociação das ações escriturais em nome do falecido, seja fornecida pelo titular quando vivo ou por qualquer herdeiro ou representante legal, com poderes para aquiescer com a venda ou negociações das ações e/ou seus rendimentos
.

41. Fato este, que torna a negociação ou venda das ações em nome de JOÃO BALBINO NETO flagrantemente irregular, ilegítima e ilegal, de acordo com os ditames contidos no art. 35, §1o, da Lei no. 6.404/1976, que dispõe sobre Sociedades por Ações.

42. Sobre o tema já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1676487 - RJ (2020/0055956-5), quando o Ministro RAUL ARAÚJO utilizou em suas razões de decidir o julgamento e acolhimento do Embargos de Declaração, interpostos naqueles autos.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
QUESTIONAMENTO A RESPEITO DE VENDA INDEVIDA DE VALORES MOBILIÁRIOS
. ACERTO DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS, COM PROSSEGUIMENTO NO JULGAMENTO DO APELO, O QUAL RESTOU DESPROVIDO. Compulsando os documentos apresentados, em especial as certidões de nascimento, pode-se verificar que, de fato, o Espólio autor era composto por pelo menos um incapaz, que somente veio a adquirir a maioridade civil em 2013, razão pela qual o prazo prescricional restou suspenso até aquela data. Assim, impõe-se acolher a tese trazida nos Embargos de Declaração para, conferindo-lhe efeitos infringentes, afastar a questão prejudicial da prescrição da pretensão autoral e prosseguir no julgamento do apelo.
Trata-se de controvérsia sobre venda de ações escriturais de propriedade do espólio autor sem a comprovação de sua autorização. Não há nos autos nenhuma demonstração de que os réus possuíam autorização para transferir as referidas ações, tampouco há demonstração de que os valores a elas referentes foram postos à disposição do autor.
Nesse sentido, inegável a ocorrência do prejuízo ao autor, que, em meio a uma operação de incorporação entre Instituições Financeiras, se viu privado de valores de que era titular, sem nenhum reembolso ou esclarecimento. Pelo contrário, não houve sequer contato da corretora. De acordo com o art. 34, §3°, da Lei n° 6.404, a companhia responde pelas perdas e danos causados aos interessados por erros ou irregularidades no serviço de ações escriturais. Restou, portanto, evidenciada a falha na prestação do serviço consistente na indevida alienação das ações escriturais, devendo o quantum debeatur ser apurado em fase de liquidação do julgado, como bem reconheceu ajuíza prolatora da sentença. Acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes. Recurso de Apelação ao qual se nega provimento (fls. 242/243)”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1676487 - RJ (2020/0055956-5, de 30.05.2022).

43. No mesmo sentido:

“APELAÇÃO. DIREITOS DO CONSUMIDOR, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. VENDA DE AÇÕES ESCRITURAIS.
AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ACIONISTA
. VIOLAÇÃO AO ART. 35, § 1.o, DA LEI N.o 6.404/76. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. DESPROVIMENTO. - A venda de ações escriturais sem autorização sujeita o banco depositário a reparar os prejuízos do acionista. Conduta que viola o art. 35, § 1.o, da Lei n.o 6.404/76. - Improvimento.” (TJ-PE - APL: XXXXX PE, Relator: Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes, Data de Julgamento: 12/11/2013, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/11/2013)

44. Assim,
tendo em vista que o Banco Requerido não apresentou qualquer documento expedido pelo titular ou seus representantes legais, autorizando a venda/negociação das ações, é evidente que a alienação destas foi indevida
e, em total dissonância com o art. 35, §1o, da Lei no. 6.404/76.

45. Outrossim, o Requerido não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, qual seja, a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora (art. 373, II, do CPC/2015).

46. Logo,
restou sobejamente demonstrada a falha na prestação do serviço e, por conseguinte, o dever de indenizar pelos danos causados à parte Autora, conforme preceitua o art. 34, §3o, da Lei no. 6.404/76
.

(...)”

Cinge-se dos autos que a autora recorrida, de posse dos extratos de movimentações de ações escriturais, que apresentava um total de 13.406 ações, procurou a instituição requerida apelante para o ressarcimento a respeito das respetivas ações, todavia, a mesma informou que faria o pagamento somente depois de autorizado judicialmente.

Sendo assim, ajuizou a ação de Alvará Judicial no. 1755.94.2005.811.0004, entretanto, o banco em sua defesa alegou que não localizou ações e/ou aplicações ou outros títulos em nome do falecido João Balbino Neto, de modo que o feito foi extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.

Depois disso, a autora recorrida ajuizou a apresente ação, apresentando os documentos pertinentes, onde demonstra o extrato de movimentação de ativos emitido em 15/04/2002, dando conta das 13.406 ações (Id. 209954527 - Pág. 47).

Por esta razão, se realizada a venda das ações, deveria o banco apelante ter comunicado acerca do agrupamento e desdobramento das ações.

Diante disso, a venda das ações pelo banco foi indevida, razão pela qual deve responder pela falha na prestação de serviço, visto que essa falha gerou o dano noticiado a parte autora apelada.

Considerando tais aspectos, não se pode ignorar que os transtornos suportados pela autora recorrida ultrapassam o conceito de mero aborrecimento, uma vez que se trata de situação responsável por gerar constrangimentos e diminuição do seu patrimônio.

Nesse passo, entendo que o defeito na prestação dos serviços prestados pelo banco apelante, representado pela intervenção na gestão do patrimônio (venda das ações) da autora apelada sem sua autorização, causa inegável intranquilidade e insegurança do usuário dos serviços, sendo viável admitir como presente o prejuízo de ordem moral.

Ademais, diante da jurisprudência pátria, não é necessária a demonstração material do prejuízo para que o dano de natureza moral se configure, o que se torna indispensável é a prova do fato que ensejou o resultado danoso à moral da vítima, fato esse que deve ser ilícito e guardar nexo de causalidade com a lesão sofrida, como observado nos autos em questão.

E este egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se pronunciou em caso assemelhado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DIREITO HEREDITÁRIO SOBRE VALORES REFERENTES A CONVERSÃO DE
AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS – NEGATIVA DE PAGAMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DA VENDA DAS AÇÕES PELO DE CUJUS
– ÔNUS DA PARTE DEMANDADA DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – NÃO OCORRÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEMONSTRADA –
DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM ARBITRADO – RAZOÁVEL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Demonstrado que a parte autora comprovou os fatos constitutivos do seu direito de que na qualidade de viúva herdeira faz jus aos valores referentes às ações ordinárias nominativas, bem assim que incumbia ao demandado o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do art. 373 do CPC, fato que não ocorreu, é de ser mantida a sentença de procedência da ação que visa a reparação material e
moral
, bem assim mantido o valor da indenização por dano extrapatrimonial, porquanto arbitrado com razoabilidade.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000955-10.2020.8.11.0041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –
BOLSA DE VALORES
– APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CORRETORA OPERATIVA PERANTE A BOVESPA -
AGENTE AUTÔNOMO SEM HABILITAÇÃO PARA ADMINISTRAR CARTEIRA DE INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS
- IMPERÍCIA DEMONSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA – DANOS MATERIAIS – DEVIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Na hipótese, aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as corretoras de câmbios e valores imobiliários são consideradas instituições financeiras, conforme prevê o inciso III, § 3o, do art. 1o, da Lei Complementar no. 105/2001, razão pela qual se enquadram no conceito de fornecedoras de serviço, disposto no § 2o, do art. 3o, do CDC. 2. Resta evidenciado nos autos que o agente autônomo, Sr. Marco Aurélio Carvalho Côrtes, estava diretamente vinculado à ré/apelada/corretora, sendo que sequer tinha autorização para prestar serviços de administração de carteiras de valores imobiliários, em nítida afronta ao que dispõem as Instruções da Comissão de Valores Mobiliários. 3. Logo, tendo em vista que o referido agente autônomo atuava no mercado por intermédio da ré/apelada, que mantinha com ele contrato remunerado e exclusivo, deve ela responder pela falha na prestação de serviços, tendo em vista que atuação conjunta era condição indispensável para que a venda das ações pudesse ser realizada junto à Bolsa de Valores. 4.
Nesse contexto, resta evidente que a ré/apelada não cumpriu de forma diligente o contrato, de maneira que os prejuízos não advieram de fatores imprevisíveis e inerentes ao mercado de capitais, devendo, portanto, responder pelos danos causados
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0011061-92.2013.8.11.0041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/05/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 27/05/2019)

Por fim, tem-se que o valor de
R$15.000,00
(quinze mil reais) fixado na sentença está em conformidade com os parâmetros deste Sodalício, e não viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono da autora já obteve arbitramento em 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico, ou seja, o teto máximo previsto no §2o do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024